Tribunal: TJDFT
Processo: 0736256-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736256-62.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI APELADO: OLIVIA FERREIRA SOARES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença, proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI em desfavor de OLIVIA FERREIRA SOARES DA SILVA. Em suas razões de apelação (ID 31562622), a autora requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Alega “insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios”. Apresenta documentos acerca da sua situação financeira. Pelo exame dos autos, verifica-se que a o juízo a quo já concedeu os benefícios da gratuidade de justiça à autora (ID 31562323). A concessão do benefício foi impugnada pela requerida (ID 31562359), que alegou que a autora atua em centenas de processos judiciais e recebeu quantias expressivas a título de honorários. Apresentou documentos acerca da situação financeira da autora. Em nova decisão interlocutória, o juízo a quo revogou a decisão que deferiu a gratuidade de justiça à autora, de forma bastante fundamentada, verbis: “No momento em que foi concedida a gratuidade de justiça neste processo, a autora não havia informado que, pouco antes, decisão na Justiça do Trabalho lhe havia concedido R$ 180.000,00 de honorários advocatícios. Quando confrontada com a informação, exposta na contestação, a autora simplesmente afirmou que aquilo foi fruto de dois anos de trabalho e que parte foi bloqueada em processo judicial, e outra parte foi direcionada à manutenção do seu escritório. A primeira afirmação, segundo decisão do Tribunal anexada no ID 69694557, é falsa. O processo consumiu cerca de um ano de trabalho da autora, o que significa o recebimento de R$ 15.000,00 mensais, dividindo-se o ganho pelo tempo de dedicação ao processo. Além disso, os rendimentos recebidos pelo trabalho servem exatamente para pagamento das dívidas e das despesas cotidianas. Portanto, é natural que um profissional autônomo reinvista parte do que ganha, e permaneça com outra parcela. Quinze mil reais parecem suficientes para tudo isso, especialmente considerando que, evidentemente, essa não é a única fonte de renda da autora. Há mais de 200 processos em seu nome e, mesmo se 50% de seus clientes fossem inadimplentes, haveria o recebimento de valores referentes a 100 processos. As despesas mencionadas na petição inicial com o sustento de familiares também não fogem à realidade da maioria dos brasileiros, que arcam com os gastos de suas famílias com renda mensal muito menor.” Saliente-se que a autora agravou daquela decisão. A Sexta Turma Cível negou provimento ao agravo (ID 31562547), com os seguintes motivos: “Em que pese esta Relatoria ter inicialmente deferido o efeito suspensivo, em uma análise meramente perfunctória da demanda recursal, deve-se atentar para a prova documental acostada aos autos deste agravo (ID 22739509), que demonstra de forma inequívoca que, poucos dias após a interposição deste recurso, a agravante firmou acordo no âmbito do processo no 0702851-41.2020.8.7.0020, através do qual recebeu o domínio de um bem imóvel e de um veículo automotor Fiat Toro de placas PAS-0662. Além disso, conforme apontado em contrarrazões, a agravante não acostou, nos autos principais ou neste agravo de instrumento, os extratos de sua conta mantida perante o Banco do Brasil na agência 2901, na qual, conforme prova documental (ID 57584005, pág. 37/39 dos autos principais), foram depositadas quantias elevadas de de dinheiro mediante vários alvarás judiciais. Dessa forma, com fulcro nos documentos colacionados nos autos originários e neste instrumento, não vislumbro qualquer situação que leve à conclusão de que a recorrente encontra-se em situação de hipossuficiência econômica, conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CRFB Cumpre registrar que, instada por esta Relatoria a apresentar seus extratos bancários dos três meses anteriores à interposição do recurso (ID 21333925), a agravante limitou-se a apresentar os extratos de suas contas bancárias mantidas perante os Bancos Itaú e Caixa Econômica Federal (IDs 21815329 a 21815350), nada apresentando quanto à referida conta comprovadamente mantida junto ao Banco do Brasil na agência 2901. Logo, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil – CPC, visto que os extratos bancários dessa conta corrente mantida junto ao Banco do Brasil eram imprescindíveis ao deslinde da questão de sua alegada hipossuficiência financeira, mormente quando comprovado pelo impugnante que houve depósito de elevadas quantias em seu benefício. Assim, entendo que os agravantes possuem condições de arcar com as custas módicas deste eg. Tribunal de Justiça, sem comprometer suas atividades, seu sustento e de sua família, razão pela qual se impõe o indeferimento do beneplácito da justiça gratuita (art. 99, § 2o, do CPC c/c art. art. 5o, LXXIV, da CRFB).” Como se vê, este Tribunal já analisou que as condições financeiras da autora não caracterizam a hipossuficiência necessária a concessão da gratuidade de Justiça. Em seu recurso, a autora não impugna os fundamentos da decisão proferida por esta Sexta Turma Cível. Apenas alega que “sua única fonte de renda fixa é uma pensão por morte em valor um pouco superior a um salário mínimo” e que em razão da pandemia COVID-19, “teve seus rendimentos diminuídos expressivamente”. Embora o pedido de gratuidade de justiça possa ser formulado a qualquer momento, deve ser ponderado que no presente caso já se decidiu pela saudável situação financeira da autora/apelante. Assim, ao requerer novamente o benefício, caberia à autora demonstrar que a sua situação financeira de fato foi modificada desde a análise do seu agravo de instrumento. Os documentos apresentados com o recurso de apelação não fazem prova da alteração das condições financeiras da autora, o que justifica o indeferimento do pedido. Intime-se a apelante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator